Tribunal: TJDFT
Processo: 0052115-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052115-70.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOAO SOARES DE LIMA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante do Ofício n. 2616/2021/COORPRE (ID 26117961), com cópia da sentença prestada pelo setor competente acerca da quitação do precatório mediante acordo direto (ID 26117962), e do comprovante de transferência bancária (ID 69967353), os quais noticiam o total pagamento das quantias devidas (crédito principal, honorários contratuais e de sucumbência), sem qualquer saldo remanescente, bem como da expressa concordância quanto à quitação pelos Exequentes (ID 71367987) e da inércia do Distrito Federal (ID 71915499), arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator